Tribunal: STF
Processo: RE 1423165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Goiás em face da decisão por meio da qual neguei seguimento ao respectivo Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas); e (b) o Estado de Goiás firmou contrato com a parte recorrida no qual há expressa eleição de foro no Distrito Federal, assim, o Estado não pode arguir a incompetência do Juízo para o julgamento da causa, sob pena de violação ao princípio do “venire contra factum proprium”.



    No Agravo (Doc. 31), sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida tento em vista o entendimento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5492/DF, atribuindo interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.



    Assevera que “como o Estado de Goiás tem sustentado, e agora está corroborado pelo julgamento das ADI’s 5.492/DF e 5.737/DF, os Estados e o Distrito Federal não podem ser demandados fora de seus limites territoriais. O impedimento, derivado da capacidade auto-organizativa dos Estados (arts. 18 e 25 da CF), materializa regra de competência absoluta (funcional) e, como tal, não pode ser afastado por cláusula de eleição de foro” (fl. 5, Doc. 31).



    Argumenta que “a indicada vedação ao comportamento contraditório, data maxima venia, não pode prevalecer sobre as razões constitucionais que regem a matéria, das quais apenas se pode extrair que não se trata de hipótese de competência relativa, que possa, dessa forma, ser afastada por cláusula de eleição de foro” (fl. 6, Doc. 31).



    Aduz, ainda, que “a discussão não está situada no contexto normativo infraconstitucional, pois o alijamento do Poder Judiciário Estadual para processo e julgamento do ente público subnacional viola a capacidade auto-organizativa dos Estados, prevista nos arts. 18 e 25 da CF, e reforçada pelo art. 125, também da CF. Em outras palavras, considerações normativas infraconstitucionais não tem o condão de deslocar o foro da discussão, tal como endereçada pelo Estado de Goiás, que sempre foi de índole constitucional” (fl. 6, Doc. 31).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reconhecer que a propositura de demanda judicial contra o Estado deve se dar em seus limites territoriais, necessariamente, em obediência ao princípio federativo e à delimitação constitucional da competência dos Tribunais de Justiça pelas respectivas leis de organização judiciária, bem como seja fixada a incompetência absoluta do juízo vinculado ao TJDFT para julgamento da presente demanda com a determinação de remessa dos autos a uma das varas da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que a 21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para o julgar a lide entre Celg Distribuição S.A e o Estado de Goiás.



    Concluiu que, nos termos da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), trata-se de competência relativa, que pode ser alterada por vontade das partes, além do que há cláusula no contrato firmado entre as partes elegendo a Comarca de Brasília para conhecer e julgar qualquer ação decorrente da avença, “com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” 



    Assentou, ainda, que não há indícios de abusividade quanto à eleição de foro constante do contrato.



    Por oportuno, veja-se a ementa do acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 6):



     ”AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada.



    2. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação.



    3. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial.



    4. Considerando que a legislação processual (Lei nº 13.105/2015) permitiu que o estado-membro possa ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo.



    5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.



    6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes.



    7. Embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos.



    8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.”



    No julgamento da ADI 5492/DF (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Redator para Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”.



    Colhem-se do referido precedente os seguintes argumentos constantes do voto condutor do acórdão proferido pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO:



    “3. A divergência apresentada reside na interpretação do art. 52, parágrafo único, e do art. 46, § 5º, do CPC, normas questionadas em ambas as ações diretas. Os dispositivos, respectivamente, fixam a competência do domicílio do autor, nas ações contra os Estados-membros e o Distrito Federal, e do executado, nas execuções fiscais ajuizadas pelos entes públicos. Os autores sustentam que não é possível equiparar a situação dos Estados e do Distrito Federal à da União nesse ponto, porque os entes subnacionais desempenham sua atividade nos seus limites territoriais, sem que tenham uma carreira estruturada em todo o país para a sua representação judicial. Diante disso, entendem violados o contraditório e a prerrogativa de auto-organização de tais entes e apontam a abertura de um flanco para o abuso do direito processual. No que tange ao art. 46, § 5º, do CPC, acrescentam um aspecto de possível guerra fiscal, além da maior dificuldade na recuperação de créditos dos entes subnacionais. 



    4. Em contraposição, os interessados e alguns amici curiae argumentam que a medida favorece o acesso à justiça do particular. Afirmam que, quanto à matéria, o Código estabelece mecanismos que possibilitam a atuação a contento das procuradorias. Defendem que as regras não extrapolam a competência federal para legislar sobre processo civil (CF /1988, art. 22, I). Nesse sentido, pedem a preservação da norma impugnada. Essa posição foi acolhida no voto do Ministro relator.



    5. Todavia, tenho que os dispositivos impugnados merecem interpretação conforme a Constituição e concluo nesse sentido por alguns motivos.



    6. Em primeiro lugar, a atribuição dada à União para legislar sobre processo civil não pode servir de base para que se promova um desequilíbrio federativo e administrativo em detrimento dos demais entes. A CF/1988, em seus arts. 109, §§ 1º e 2º, aponta a possibilidade de a União ser demandada em todo o país. No RE 627.709, ao apreciar o tema 374 da repercussão geral, o STF entendeu que essa previsão também é aplicável para autarquias federais, […]



    […]



    7. Analisando as razões de decidir que integram o precedente mencionado, nota-se que o posicionamento se pautou na ideia de que, tal como a União, as suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, por meio da Procuradoria Geral Federal (PGF). A mesma ratio decidendi, todavia, não pode ser estendida aos demais entes, já que as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da autoorganização do Estado-membro (CF/1988, art. 25, caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa.



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.”



    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser reformado, pois a cláusula de eleição do foro não pode se sobrepor aos comandos constitucionais da organização judiciária em conformidade com o pacto federativo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a decisão do Juízo de 1º grau que reconheceu a incompetência, declinando o processamento da causa para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente